Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA DE CARÁTER DÚPLICE.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A teor do § 8o do art. 85 do CPC, depreende-se que o legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do referido artigo.
3. Nas ações possessórias, em razão do seu caráter dúplice, é lícito à parte ré formular pedido na contestação não apenas para refutar a pretensão autoral, mas ainda para garantir a proteção possessória em seu favor e ainda eventual indenização por danos, sem caracterizar o instituto da reconvenção, com amparo no art. 556 do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.